Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701834-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Júlio Cesar Silva, preso em flagrante no dia 09/06/2025 e com a prisão convertida em preventiva no dia seguinte pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, sob o fundamento da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de proteção da vítima, com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A decisão foi proferida pela MM. Juíza Monike de Araújo Cardoso Machado, que destacou a existência de indícios de lesão corporal, cárcere privado e ameaças graves, inclusive com tentativa de enforcamento e ameaça de incêndio, reputando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, sendo baseada exclusivamente nas alegações da vítima, sem respaldo em provas técnicas como laudos periciais ou testemunhos. Argumenta-se, ainda, que a própria vítima confessou ter feito uso de cocaína na ocasião dos fatos, o que comprometeria a veracidade de seu relato. Além disso, aponta que a suposta situação de cárcere foi verificada em ambiente com a porta aberta, o que colocaria em dúvida a versão apresentada. Ressalta-se também que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, filhos menores sob sua responsabilidade e ausência de histórico de descumprimento de medidas protetivas ou antecedentes criminais. Com base nesses argumentos, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, com ou sem fiança, e a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal. A defesa ressalta que a segregação cautelar afronta o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como os princípios da proporcionalidade e da legalidade. Aponta-se, ainda, que a manutenção da prisão impede o paciente de prover o sustento de seus dependentes e compromete sua dignidade pessoal, sendo desproporcional frente às circunstâncias do caso. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante insurge-se contra a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, sustentando que, diante a decisão não está fundamentada em elementos concretos, que a palavra da vítima é isolada e que não há prova técnica nos autos. Acrescenta que as condições pessoais do paciente justificam a concessão da liberdade. Todavia, não assiste razão à impetrante. Os elementos constantes dos autos revelam, com nitidez, a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente preso em flagrante delito. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de crime que a pena máxima é superior a 4 anos contra mulher, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso o relato policial não deixa dúvidas sobre a agressão (ID 72721338): “(...) : é Policial Militar lotado no 08o BPM; QUE atuou neste procedimento policial ao lado do colega de farda MAGNO CARVALHO DE SOUSA e outros integrantes que vieram dar apoio; foram acionados via rádio COPOM. às 07h45min, solicitando apoio, uma vez que o comunicante aduzia que uma mulher ficou gritando toda a madrugada, pedindo por socorro e que estava sendo agredida pelo companheiro, porém, não sabia informar o número do apartamento, apenas o prédio, destacando como endereço em QNN 25 CONJUNTO D, LOTE 16 - CEILÃNDIA/DF; QUE chegaram imediatamente ao local apontado, tendo uma vizinha aduzido que o morador do segundo andar estava agredindo sua companheira, pois teria ouvido gritos de socorro durante a madrugada e aqueles instantes; QUE entraram pela parte comum do prédio e observaram que no apto 204, haviam estilhaços de vidros quebrados, visualizando que a porta estava entreaberta; chamaram o morador que saiu, parecendo-se agitado, porém. se mostrou cooperativo, tendo sido realizada a abordagem nele; o autor permitiu o ingresso no domicílio, tendo encontrado a vítima no interior do quarto que estava aberto; a vítima afirmou que o autor havia lhe agredido, bem como teria lhe mantido trancada durante a noite e até aqueles instantes; QUE visualizaram no quarto diversas roupas jogadas ao chão; QUE visualizaram lesões na vítima e, inicialmente, não viram lesões no autor; o autor explicou nesta unidade que estava com dor no dedo e que a lesão decorreu de atritos com a vítima; Levaram o autor ao hospital, sendo ele atendido sob a GAE no 299019406;...” A prisão em flagrante, somada aos depoimentos de policiais e da vítima é capaz de comprovar a materialidade e os indícios de autoria que apontam para o fumus comissi delicti, sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados na decisão (ID 72721336): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal, cárcere privado e sérias ameaças de morte. A vítima indica perfil agressivo e possesivo do custodiado, com extremo ciúme, circunstância que já atrai, por si, preocupação na proteção da mulher. O fato revela, ademais, gravidade em concreto. Além de restringir a liberdade da vítima, causou-lhe diversas lesões, inclusive com enforcamento e proferiu sérias ameaças de morte, inclusive mediante incêndio. A vítima relata que viveu momentos de terror e teme por sua vida. Preencheu questionário que indica risco extremo, de modo que o sistema de justiça não consegue resguardar a vida da vítima de modo diverso da prisão. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei.” Os elementos fáticos delineados nos autos evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente, cuja postura revela um risco concreto e persistente à integridade da vítima e à preservação da ordem pública. A prática de comportamentos violentos, aliados ao contexto de violência doméstica, impõe um juízo de cautela rigoroso por parte do Poder Judiciário, especialmente diante do potencial de reiteração delitiva. Diante do quadro fático descrito nos autos, em especial a detalhada narrativa da vítima colhida na fase inquisitorial, mostra-se absolutamente incabível o deferimento da liminar pleiteada. A argumentação da impetrante, centrada na alegada ausência de prova técnica e na suposta fragilidade do depoimento da vítima, revela-se insuficiente para infirmar os fundamentos concretos da prisão preventiva decretada. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é clara ao reconhecer que, nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos indiciários, como ocorre no presente caso em que os policiais constataram o quadro em flagrante delito. No caso dos autos, o depoimento da vítima é alarmante e detalhado, revelando uma sucessão de atos de extrema violência física e psicológica, materializando um cenário de terror doméstico. A vítima foi submetida a espancamento, tentativa de estrangulamento, cárcere privado e ameaças de morte — incluindo a insinuação de que seria queimada viva, trancada num cômodo com panos e roupas rasgadas, momento imediatamente anterior à chegada da polícia militar. Importa destacar que o comportamento do paciente demonstra não apenas agressividade exacerbada, mas também um padrão reiterado de dominação, coerção e ameaças. Os atos descritos vão além de uma reação momentânea ou isolada: eles traduzem um perfil de periculosidade latente, dominado por ciúmes e sentimento de posse, cujo ápice foi manifestado em um comportamento premeditado e potencialmente letal. A tentativa da impetrante de desqualificar o relato da vítima com base no uso de entorpecentes, não se justifica, pois o relato apresentado por ela foi comprovado e reforçado pelo depoimento dos policiais. O fato de ambos terem consumido substância ilícita em nada afasta a violência perpetrada nem compromete, por si só, a credibilidade do depoimento. Pelo contrário, o detalhamento da narrativa, a cronologia coerente e o temor demonstrado pela vítima após o ocorrido — inclusive com pedido de inclusão no programa de proteção Viva Flor — evidenciam a veracidade dos fatos. De igual modo, as condições pessoais do paciente, como residência fixa, emprego e filhos menores, embora relevantes para a análise da adequação da medida, não são suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante do risco concreto à integridade da vítima e da coletividade. Ressalte-se, ainda, que o comportamento posterior ao rompimento do relacionamento — com arrombamento de residência, destruição de bens, envio de mensagens ameaçadoras e invasão do domicílio da vítima — corrobora a assertiva de que não há medida cautelar diversa da prisão que seja, neste momento, eficaz para a contenção da conduta delitiva e proteção da mulher. O descumprimento reiterado dos limites impostos pela ruptura da convivência demonstra a completa ineficácia de eventuais medidas protetivas de urgência, revelando a prisão como único instrumento apto a resguardar a vítima de futuras investidas. A proteção da ordem pública e da dignidade da pessoa humana da vítima impõem-se como valores prioritários, especialmente em face da violência de gênero, que exige do Poder Judiciário uma postura firme, célere e preventiva. A manutenção da prisão do paciente Júlio Cesar Silva, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco iminente à vida da ofendida, é medida que se impõe. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de junho de 2025 11:32:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator